Tribunal: TJES
Processo: 5011040-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011040-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MELANIA BELTRAME DALEPRANE NASCIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONTRADIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
inexiste contradição porque
é possível verificar que
a premissa utilizada pelo voto
condutor
consist
iu
n
o direcionamento indevido de sócia não era gestora (documento ID
3713577 - pag. 11
), bem como pela ausência de participação do processo administrativo tributário.
2.
Portanto, tais fundamento s aniquila m a pretensão
recursal do embargante, pois a não participação
no processo administrativo tributário
, por si só,
de sócia não gestora, informação esta constante n
o próprio título objeto da execução, ou seja, de conhecimento do exequente, não permite o direcionamento da execução fiscal na origem, causando, assim, a
devida
condenação em honorários
advocatícios
.

3
.

Assim,
efetivamente
inexiste

contradição

a ser sanad
a

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto,
a matéria
prequestionada
.
4
.

“
Nos termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
(
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.
)
.

5
.

Embargos de declaração
rejeitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011040-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MELANIA BELTRAME DALEPRANE NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: POLNEI DIAS RIBEIRO - MG122506-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de que o julgado atacado é
contraditório
diante do
reconhecimento de ausência de registro do contrato social
na junta pela executada e a condenação do Município ao pagamento de honorários.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do
julgado
que se visa integrar é possível verificar que
a premissa utilizada pelo voto
condutor
consist
iu
n
o direcionamento indevido de sócia não era gestora (documento ID
3713577 - pag. 11
), bem como pela ausência de participação do processo administrativo tributário.

Portanto, tais fundamento s aniquila m a pretensão
recursal do embargante, pois a não participação
no processo administrativo tributário
, por si só,
de sócia não gestora, informação esta constante n
o próprio título objeto da execução, ou seja, de conhecimento do exequente, não permite o direcionamento da execução fiscal na origem, causando, assim, a condenação em honorários.

Assim,
efetivamente
inexiste

contradição
a ser sanad
a

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto,
a matéria
prequestionada
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifei)

Por fi
m,
não
é desnecessário lembrar que “
n
os termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”.
2

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.